Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. VEÍCULO. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO ALIMENTANDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Em ação de alimentos (cumprimento de sentença), deve ser tutelado em primeiro lugar o direito daquele que necessita receber alimentos.
2. Considerando que a inadimplência da dívida alimentar perdura por vários anos e o alimentante não tem demonstrado interesse em cumprir sua obrigação, já que não pagou a dívida nem apresentou bens livres e desembaraçados para garantir a execução, não há que se falar em excesso de penhora.
3.Agravo de Instrumento conhecido e não provido.